Tribunal: TJBA
Processo: 0176141-75.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0176141-75.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL Advogados: LUIZ VILSON DE OLIVEIRA SOUZA SEGUNDO, SÉRGIO COUTO DOS SANTOS APELADO: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INOBSERVÂNCIA DE INTEGRAL GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ARTIGO 16, DA LEI 6.830/80. EXCEPCIONALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DA DEVEDORA/APELANTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONDIÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0176141-75.2008.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.